Tribunal: TJSP
Processo: 1006334-69.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Apelação. Notificação judicial. Jurisdição voluntária. Carência de ação. Recusa não demonstrada. Inadequação da via de jurisdição voluntária (artigos 726 e seguintes, do Novo Código de Processo Civil) para que sejam exibidos os documentos comuns às partes. Incongruência entre a causa de pedir, o pedido e o procedimento adotado (art. 319, do Código de Processo Civil). Demanda proposta sem qualquer

Ementa:
Apelação. Notificação judicial. Jurisdição voluntária. Carência de ação. Recusa não demonstrada. Inadequação da via de jurisdição voluntária (artigos 726 e seguintes, do Novo Código de Processo Civil) para que sejam exibidos os documentos comuns às partes. Incongruência entre a causa de pedir, o pedido e o procedimento adotado (art. 319, do Código de Processo Civil). Demanda proposta sem qualquer indício da recusa ilegítima da prestadora de serviço (art. 335, inciso I, do Código Civil). Notificação extrajudicial imprestável, com base nos requisitos aplicados por analogia do REsp. n. 1.349.453 (recurso repetitivo, art. 1.036, do CPC). Aplicação do Comunicado n. 02, de 2017, do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda NUMOPEDE. Sentença mantida.
Recurso improvido.